Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-67.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. MÉRITO. CONSTANTE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISTRITO DE CAPÃO VERDE-BARRA DO BUGRES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS. FATOS CONSTITUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação e interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Escopo recursal para reconhecimento da incompetência territorial do juízo a quo (i), a improcedência dos pedidos iniciais (ii), ou alternativamente, a redução do quantum indenizatório (iii).
A recorrente defende, genericamente, a ausência de ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais.
Não há se falar em incompetência territorial quando a recorrida demonstra que a recorrente exerce suas atividades naquela comarca, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9099/95. Denota-se que a escolha do recorrido pelo juízo a quo para processar e julgar esta demanda foi em razão do domicílio da recorrente, pois o endereço indicado é o de Barra do Bugres, não tendo essa impugnado dito fato e considerando que não ocasionou prejuízo ao direito de defesa
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).
Consumidor que narra a ocorrência de suspensões e oscilações do serviço de energia elétrica, de forma reiterada, sem resolução pela empresa.
Posicionando deste magistrado a respeito da notoriedade dos referidos fatos em face das matérias colacionadas e sequer negadas pela concessionária, no entanto, o caso sub judice guarda uma particularidade, uma vez que o documento que demonstra a titularidade da unidade consumidora com endereço naquela localidade é referente a agosto/2014 (Id. 66077049 – pg. 3), quer dizer, mais de 4 (quatro) anos antes das ocorrências objeto dos autos que se deram em 2018/2019.
Ausência de liame de prova de que o autor-recorrido é legítimo titular de unidade consumidora para pleitear danos morais. Vale dizer que os demais documentos, de fato, são protocolos efetuados pela comunidade, utilizados por outros moradores, – que em situação diversa entendo não ser preponderante para afastar a indenização – contudo, na hipótese em exame é relevante, já que a fatura de energia elétrica em seu nome é antiga.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JUSTINO JOSE DA SILVA - CPF: 156.837.961-72 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020